Tribunal: TJMT
Processo: 1011643-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011643-86.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comodato, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ VILELA FELIX - CPF: 033.214.681-23 (EMBARGADO), LUIS FRANCISCO FELIX - CPF: 177.229.931-68 (EMBARGANTE), BRUNO POMPEO FELIX - CPF: 981.563.301-53 (EMBARGANTE), DEBORAH ARNAUT LOPES CARROCIA - CPF: 052.520.431-83 (EMBARGANTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste omissão e/ou contradição a ser eliminada no
decisum
, vez que inexistem fundamentos em contrassenso, ou argumentos não apreciados, pretendendo a Embargante pretende rediscutir a matéria já analisada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
LUIS FRANCISO FELIX e outros
, contra o Acórdão de ID. 156528661,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1011643-86.2022.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu o recurso, reformando a decisão agravada.

Os Embargantes aduzem em síntese, que o acórdão embargado restou omisso, contraditório e obscuro. Rememoram o feito na origem e os argumentos lançados em sede de contrarrazões de agravo de instrumento.

Requesta “se digne a Vossa Excelência para apenas suprir a contrariedade na decisão, pois, não restou comprovado, a que título à Embargada deixou o Embargante na posse do bem, a Embargada alega a Existência de suposto contrato de comodato verbal, mas não há prova acerca dos termos do Contrato, nem a existência do contrato, apenas falácias, devendo ser esclarecido na dilação probatória.”

Sustentam que a “o Relator que o perigo de dano ressai da notória existência de prejuízo, uma vez que a Agravante e seu genitor vem suportando despesas referente à condomínio e energia elétrica do imóvel ocupado pelos Agravados, que aparentemente apenas contam com a detenção, quando da vigência do comodato verbal.”

Defendem haver contradição “na decisão, a própria Agravante alegou em seu agravo que a nora do Agravado colocou o contrato de energia em seu nome, importante arrazoar que o julgador fundamentou a decisão: “que aparentemente apenas contam com a detenção”.

Argumentam eu “uma decisão que coloca o idoso na rua, não pode ser fundamentada em aparências, tem que vir acompanhada de robustos documentos probatórios.”

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, “com efeitos infringentes, a fim de que seja suprida a contrariedade apontada na r. sentença e que o Embargante seja mantido na posse do imóvel até a apresentação do contraditório e a dilação probatória do negócio jurídico realizado verbalmente pelo tio Agravado e Pai da Agravante (troca do apartamento por 50% da chácara de Chapada dos Guimarães).”

Nas contrarrazões, a Embargada pugna pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer sejam os aclaratórios rejeitados.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1011643-86.2022.8.11.0000, sob a alegação de existência de contradição.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações dos Embargantes.

Isso porque, os aclaratórios defendem a existência de contradição em relação a ausência/presença de probabilidade de direito. Contudo, a contradição sanável pelo presente remédio processual é a contida na própria decisão, por fundamentos em contrassenso, não sendo o caso dos autos, conforme explanado alhures.

Sobre tema colhe-se elucidativo aresto deste egrégio Tribunal de justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REVISITAÇÃO DA LIDE – REANÁLISE DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).” (N.U 1032401-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão e/ou contradição na decisão embargada e a nítida pretensão dos Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023